Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009448-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARILEA SCHREIBER SEGATTO - CPF: 866.413.101-59 (EMBARGANTE), EDUARDO PIVA - CPF: 020.175.601-38 (EMBARGANTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.908.003-72 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS - CPF: 018.640.093-49 (ADVOGADO), SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUCAS - CPF: 659.042.493-49 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 036.244.333-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARILEA SCHREIBER SEGATTO contra acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1009448-31.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 1003181-97.2020.8.11.0037 onde litiga com EDUARDO PIVA E OUTRO e tramita originalmente perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatado o acórdão em sede de agravo de instrumento que consta de ID. 137556160 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Opostos embargos de declaração, sob ID. 148012190 o colegiado, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Interposto recurso especial, em decisão o STJ sob ID. 189925188 determinou a apreciação por este órgão quanto a omissão no que tange eventual violação dos artigos 489 e 1022 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

O STJ em decisão monocrática exarou que não foi apreciada a argumentação recursal em sede de aclaratórios de que a rescisão contratual eventualmente possui proveito econômico para fins de fixação do valor dos honorários sucumbenciais.

Por sim, deu provimento ao recurso especial vez que reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC, e, determinou que o tribunal se manifeste como entender.

Pois bem.

A parte MARILEA SCHREIBER SEGATTO postulou rescisão contratual frente a parte BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A que exigiu o pagamento de multas para a formalização da quebra contratual, o que motivou o ajuizamento da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, que foi julgada procedente, fixando o magistrado diretor honorários sucumbenciais em favor da parte ora embargante com o seguinte critério:

“(...) no caso dos autos, o efetivo proveito econômico está consubstanciado, a toda evidência, no valor a ser restituído à parte autora, ou seja, aquele valor retido indevidamente pela requerida à título de multa, com a devida atualização.”

Tal decisão ensejou o pedido de reforma da decisão agravada, a fim de se fixar “proveito econômico” não só a parcela condenatória da sentença, mas também a sua parcela declaratória de rescisão contratual na formação do valor da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, reformando a sentença para desprover a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela agravada na origem.

Sem razão.

Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pela parte exequente, de modo que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o excesso apurado entre o cálculo da exequente e o apresentado pelo executado, ou seja, o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico do executado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao cabimento da fixação de honorários advocatícios nos casos de acolhimento, mesmo que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. - A verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, sobre o excesso de execução.

Vide:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao cabimento da fixação de honorários advocatícios nos casos de acolhimento, mesmo que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. - A verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, sobre o excesso de execução. - Recurso provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.17.050997-0/003, Relator: Des. Carlos Roberto de Faria, 8a CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 24/02/2022)”

O proveito econômico obtido é perfeitamente identificável e quantificável, concernente ao decote do excesso cobrado indevidamente, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual incidente sobre o referido sucesso alcançado.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024